Tribunal: TJSP
Processo: 1046240-08.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de revisão contratual. Ação que não se refere a compromisso de compra e venda, mas sim a compra e venda. Ausência de qualquer discussão sobre a alienação fiduciária (garantia). Competência da 1a Subseção de Direito Privado – art. 5o, I.25, da Resolução no 623/2013. Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Recursos não conhecidos, com remessa à

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de revisão contratual. Ação que não se refere a compromisso de compra e venda, mas sim a compra e venda. Ausência de qualquer discussão sobre a alienação fiduciária (garantia). Competência da 1a Subseção de Direito Privado – art. 5o, I.25, da Resolução no 623/2013. Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Recursos não conhecidos, com remessa à redistribuição.